Tribunal: STF
Processo: HC 212387
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 711.888/SP (documento eletrônico 2).



    O impetrante pede que seja “[...] reconhecida a ilegalidade do acórdão e, por consequência, ao Paciente Giovanni deve ser concedido o benefício do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e em regime prisional adequado, como medida da mais lídima justiça!” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DA INSURGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    – Ao compulsar os autos, e em consulta aos dados processuais desta Corte Superior, verifiquei que em impetração anterior interposta pela defesa do agravante, qual seja o HC n. 687.109/SP, de minha relatoria, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado (Apelação Criminal n. 1502089-83.2020.8.26.053), era vindicado o redimensionamento das sanções do paciente ante a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, o abrandamento de seu regime prisional e a substituição da reprimenda.



    – Na oportunidade, ressaltei que as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que o paciente não era traficante eventual, mas agente que efetivamente se dedicava à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias nas quais houve a apreensão das drogas, a qual envolveu considerável quantidade e variedade de entorpecentes, além de petrechos e de outras substâncias utilizadas no fabrico de tóxicos, havendo o próprio paciente confessado que praticava o tráfico de drogas há meses, sendo as drogas guardadas mediante pagamento. Tais elementos denotavam claramente a prática reiterada do crime, sendo capaz de evidenciar sua dedicação ao tráfico de drogas (e-STJ fl. 264, daqueles autos); Assim, concluí que os fundamentos apontados pelas instâncias de origem mostravam-se idôneos para manter o afastamento da minorante, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse ponto.



    – Quanto ao resgate da reprimenda, asseverei que o regime inicial fechado foi aplicado em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade e entorpecentes apreendidos – 520,44g de cocaína e 138,2g de maconha (e-STJ, fl. 16) – a qual ensejou a aplicação da pena-base acima do piso legal (e-STJ fl. 271, daqueles autos), nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. E, mantida a sanção em patamar superior a quatro anos de reclusão, era inviável a substituição da reprimenda por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.



    – Desse modo, por se tratar de reiteração de matérias já apreciadas e decididas por esta Corte de Justiça, julguei prejudicada a análise dessas insurgências. Precedentes.



    – Agravo regimental não provido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do AgRg no HC 711.888/SP.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator